Tribunal: TJSP
Processo: 0007961-37.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Subtração de fios de alta tensão instalados em uma estação de trem da CPTM. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos ouvidos em juízo. Qualificadora da escalada devidamente comprovada. Condenação mantida. Redução da pena. Aplicação do privilégio previsto no art.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Subtração de fios de alta tensão instalados em uma estação de trem da CPTM. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos ouvidos em juízo. Qualificadora da escalada devidamente comprovada. Condenação mantida. Redução da pena. Aplicação do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal pela pena alternativa de prestação de serviços à comunidade. Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007961-37.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RONY
ANDERSON TENORIO DA FONSECA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por RONY ANDERSON TENORIO
DA FONSECA SILVA, para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 8
meses de detenção, no regime inicial aberto, e 3 dias-multa, calculados no piso legal,
com a substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período de tempo, em
entidade a ser indicada por ocasião da execução penal. No mais, fica mantida a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Rony Anderson Tenorio da Fonseca Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 19.346
Apelação. Furto qualificado. Insurgência defensiva. Subtração de
fios de alta tensão instalados em uma estação de trem da CPTM.
Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes públicos
ouvidos em juízo. Qualificadora da escalada devidamente
comprovada. Condenação mantida. Redução da pena. Aplicação
do privilégio previsto no art. 155, § 2o, do CP. Regime inicial
aberto. Substituição da reprimenda corporal pela pena alternativa
de prestação de serviços à comunidade. Apelo defensivo
parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 140/143, proferida em 14
de novembro de 2018 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Matias
Pereira, da 10a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, RONY
ANDERSON TENORIO DA FONSECA SILVA foi condenado às penas
de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10
dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas alternativas, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa no valor de
10 dias-multa, dando-o como incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em suma, a sua absolvição com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
3
suposta insuficiência do acervo probatório ou, ao menos, a
desclassificação da conduta para o crime de receptação (fls.
146/154).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 157/159) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 170/177).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 7 de
setembro de 2017, por volta de 6h20, na Estação de Guaianases da
CPTM, na cidade de São Paulo, o réu Rony subtraiu para si, mediante
escalada, 38 metros de fios de alta tensão, pertencentes à Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, avaliados no valor
aproximado de R$ 180,00.
Segundo o apurado em solo policial, agentes
de segurança da CPTM foram acionados por um maquinista, o qual
viu cabos de energia elétrica da estação arrebentados e soltos. Os
agentes, então, diligenciaram até o local apontado e surpreenderam o
réu Rony andando por uma passarela suspensa, sozinho, carregando
cerca de 38 metros de fios de alta tensão destinados à iluminação do
local, além de um machado e uma serra.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 6/7), auto de exibição e
apreensão dos fios subtraídos, de um machado e de uma serra
apreendidos em poder do réu (fls. 18/19), auto de avaliação (fl. 20),
auto de entrega (fl. 21) e laudo pericial de constatação do local (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
4
125/128), além da prova oral produzida nos autos (mídia audiovisual).
Em juízo, as testemunhas Uelton e Ricardo,
agentes da CPTM, prestaram depoimentos em conformidade com a
descrição constante na denúncia. Foram acionados por um
maquinista para apurar a suposta irregularidade de fios de alta tensão
na estação de trem. Ao chegarem ao local indicado, encontraram o
acusado na posse dos fios elétricos subtraídos, os quais eram
arrastados pelo chão, havendo ao lado um machado e uma serra.
Disseram que para ter acesso àquele local era necessário pular uma
grade, somente sendo possível chegar aos fios mediante escalada. O
apelante aparentava ser morador de rua. Em juízo, reconheceram
pessoalmente o acusado como o autor do furto dos fios elétricos de
alta tensão.
A testemunha Isaura salientou conhecer o
acusado há quatro anos, o qual morava debaixo de uma ponte e era
usuário de drogas. Não presenciou os fatos delitivos, mas soube por
populares que os reais furtadores dos fios elétricos fugiram e o
acusado acabou sendo responsabilizado injustamente pelo crime.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, dizendo que mora na rua e estava usando “crack” quando,
por volta de 5h00 da madrugada, viu um rapaz passando com fios
elétricos sendo arrastados pela rua, tendo os abandonado no local.
Diante disso, o réu foi até o local e passou a enrolar os fios elétricos,
momento no qual foi abordado pelos agentes públicos, que o
acusaram injustamente da prática do crime de furto.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
5
farto conjunto probatório documental, pericial e oral.
Em que pese a argumentação defensiva, que
não possui lastro em qualquer elemento de prova, restou evidenciado
que o apelante escalou o muro da estação e invadiu o local, cortando
38 metros de fio de alta tensão. Contudo, no momento em que saía do
local arrastando os referidos fios, o apelante foi surpreendido pelos
agentes de segurança da CPTM, sendo então preso em flagrante,
ainda na posse de um machado e uma serra.
Inequívoca
a
incidência
da
qualificadora
capitulada na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido
mediante escalada do muro do imóvel da vítima, conforme
amplamente demonstrado pelo acervo probatório, incluindo o laudo
pericial de fls. 125/128.
O crime também restou consumado, tendo
havido a inversão da posse dos bens subtraídos em favor do réu,
ainda que por curto período de tempo, o qual foi abordado por
policiais militares quando já ia embora arrastando os fios cortados e
subtraídos.
Não há falar na aplicação do princípio da
insignificância na hipótese dos autos, considerando o valor total dos
bens subtraídos (fl. 20 R$ 180,00).
Já a incidência do privilégio constante no art.
155, § 2o, do Código Penal é viável, uma vez preenchidos os
requisitos legais, sendo o acusado primário e possuidor de bons
antecedentes.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação do apelante, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
6
a aplicação do privilégio supramencionado.
O cálculo da pena comporta pontuais reparos.
Na primeira fase, fica mantida a fixação da
pena-base no piso legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração na espécie.
Na terceira fase, deve incidir a causa de
diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, com a redução
da pena na fração de 2/3, considerando o pequeno valor da coisa
furtada, resultando na pena de 8 meses de detenção, no lugar da
reclusão, e 3 dias-multa, tornando definitiva a reprimenda do réu no
patamar supramencionado.
Diante da primariedade do agente, o regime
inicial aberto mostra-se adequado para a correta reprovação do delito,
conforme bem pontuado na sentença apelada.
Por fim, presentes os requisitos legais previstos
no art. 44 do Código Penal, a reprimenda corporal deve ser
substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade, por igual período de tempo,
em entidade a ser indicada por ocasião da execução penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por RONY ANDERSON
TENORIO DA FONSECA SILVA, para o fim de reduzir a sua
reprimenda ao patamar de 8 meses de detenção, no regime inicial
aberto, e 3 dias-multa, calculados no piso legal, com a substituição da
reprimenda corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual período de tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007961-37.2017.8.26.0635 -Voto no
7
em entidade a ser indicada por ocasião da execução penal. No mais,
fica mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator